Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. LEI 14.034/2020. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, TAM Linhas Aéreas S/A, em face de sentença que a condenou a restituir ao autor a quantia de R$ 9.657,99 (nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), valor correspondente a compra da passagem aérea cancelada.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, conforme decisão proferida no RE 636.331. Sustenta a inexistência de dever legal para indenizar em função da ilegitimidade passiva. Aduz que o Recorrido adquiriu passagens aéreas através da GoToGate Agência de Viagens, sendo que apenas a referida empresa possuía legitimidade para estornar os valores da compra realizada. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 44735703/44735704). Contrarrazões apresentadas (ID. 44735712).
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se afasta a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Desse modo, uma vez que a agência de viagens não possui nenhuma responsabilidade pelo cancelamento do voo, já que sua atividade se limita a comercializar a passagem, remanesce a responsabilidade da parte ré/recorrente perante a parte consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo tendo em vista a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais. Nesse contexto, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados.
7. No caso sob análise, narrou o autor, que no dia 19/09/2021, adquiriu passagens aéreas internacionais da recorrente, por meio do site https://www.gotogate.com.br/, com saída prevista para 13/10/2021 e retorno para 15/11/2021, ao valor de R$ 9.657,99 (nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos). Relata que, após a compra, teve a passagem cancelada, em razão da pandemia da COVID-19. Diante do ocorrido, afirma que aguarda há um ano o ressarcimento do valor das passagens aéreas canceladas.
8. Com efeito, o art. 3o da lei 14.034/2020, estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Na espécie, o referido prazo já foi ultrapassado, o que demanda o imediato reembolso integral da quantia paga pela passagem aérea, nos exatos termos da sentença.
9. Portanto, diante da ausência do reembolso pela recorrente no prazo estabelecido pela Lei 14.034/2020, a restituição imediata da quantia de 9.657,99 (nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), é medida que se impõe, de acordo com a sentença proferida, não havendo reparos a serem feitos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.